Tribunal: TJMT
Processo: 1002646-57.2019.8.11.0053
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002646-57.2019.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLAUDIO LEONCIO WAGEMAN - CPF: 503.311.161-20 (APELANTE), ELIAS RIBEIRO DA SILVA - CPF: 557.560.771-20 (ASSISTENTE), ISRAEL XAVIER GIROTTO - CPF: 054.457.411-76 (ASSISTENTE), RODOLFO PEDROSO DE LIMA - CPF: 023.052.421-40 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Nulidade do reconhecimento fotográfico. Cumulação de majorantes afastada. Recurso conhecido em parte e provido parcialmente.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo a 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, em regime inicial fechado, visando sua absolvição. Em pedido subsidiário, o afastamento da aplicação cumulativa das causas de aumento de pena e isenção das custas processuais.

II. Questão em discussão

Há quatro questões: (1)

a nulidade do reconhecimento fotográfico por não ter sido realizado nos termos do art. 226 do CPP; (2) a insuficiência de provas para a condenação; (3) ausência de fundamentação idônea e concreta que justifique a cumulação das causas de aumento de pena; (4) condições financeiras do apelante para arcar com as custas processuais.

III. Razões de decidir

O art. 226 do CPP visa, essencialmente, conferir maior crédito à identificação da pessoa ou coisa, de modo que “
o juiz poderá levar em consideração o ato, dando-lhe a consideração que julgar adequada em face da falha ocorrida e no confronto com as demais provas produzidas
”. Em outras palavras, as formalidades legais devem ser relativizadas quando as provas judicializadas se mostrarem suficientes para demonstrar a autoria delitiva.

As formalidades do art. 226 possuem natureza recomendatória, de acordo com entendimento do c. STF.

Afigura-se válido o reconhecimento fotográfico realizado com a exibição de várias fotografias.

A palavra da vítima possui valor probatório diferenciado, desde que corroborada pelos demais elementos probatórios, devendo “
prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
”.

O conjunto probatório [depoimentos da vítima, declarações dos policiais militares e relatório de monitoramento eletrônico do apelante] “
se mostra robusto o suficiente para a condenação do apelante pela prática do crime de roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes
”, conforme bem pontuado pela i. PGJ.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que o art. 68 do CP “
não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique quando da escolha da cumulação das causas de aumento
”.

Se inexiste fundamentação concreta com referência às circunstâncias do fato criminoso que justifiquem a aplicação cumulada das majorantes, deve incidir apenas a fração de 2/3 (dois) terços na dosimetria da pena.

A competência para decidir sobre a hipossuficiência econômica do réu e a consequente isenção de custas processuais é do Juízo da Execução Penal

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido em parte e provido parcialmente para readequar as penas do apelante a 6 (seis) anos e 8 (oito) meses e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Tese de julgamento
:

A cumulação das causas de aumento de pena no crime de roubo deve ser afastada quando ausente justificativa concreta.

Doutrina:
GRINOVER, Ada Pellegrini. As nulidades no Processo Penal. 7ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001. p. 164-167.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 29, 33, § 2º, "a"; 68; 107; 157, § 2º, II, § 2º-A, I; CPP, arts. 226, 577, 593, I; Lei nº 8.072/90, art. 1º, II, "b".

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 227.629, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 26.06.2023; STF, Ag.Reg. no RHC nº 221511/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 13.06.2023; STJ, AgRg no AREsp 2315553/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19.09.2023; STJ, HC 692.311/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 23.11.2021; STJ, AgRg no HC 713.687/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08.11.2022; TJMT, AP nº 0002427-61.2017.8.11.0108, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 02.06.2020; TJMT, AP nº 0022834-63.2015.8.11.0042, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 12.03.2021; TJMT, AP nº 1000329-72.2021.8.11.0035, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 25.10.2021.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1002646-57.2019.8.11.0053 - CLASSE CNJ - 417 - COMARCA
DE SANTO ANÔNIO DO LEVERGER

APELANTE(S): CLAUDIO
LEÔNCIO

WAGEMAN

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por CLAUDIO LEONCIO WAGEMAN
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, nos autos de ação penal (PJE nº 1002646-57.2019.8.11.0053), que condenou CLAUDIO LEÔNCIO WAGEMAN por roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo a 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do CP - (ID 227336673).

O apelante suscita a nulidade do reconhecimento fotográfico sob assertiva de que a inobservância do art. 226 do CPP “
torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita
”. No mérito, sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) “
não há fundamento idôneo e concreto na r. sentença para o aumento sucessivo e em separado das duas majorantes
”; 3) é hipossuficiente.

Pede o provimento para que seja reconhecida a nulidade do reconhecimento fotográfico e, por conseguinte, absolvido por insuficiência probatória. Em pedido subsidiário, o “
afastamento da aplicação cumulativa das causas de aumento de pena
” e a isenção das custas processuais (ID 227336677).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER pugna pelo desprovimento do apelo (ID 227336678).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Recurso de apelação criminal – Sentença condenatória – Roubo qualificado (concurso de pessoa e emprego de arma de fogo). Recurso da defesa. Razões de apelação 1. Sustenta a defesa tese absolutória por negativa de autoria, tendo por fundamento a suposta fragilidade do conjunto probatório especialmente devido à nulidade do reconhecimento fotográfico. Improcedência. Materialidade e autoria delitivas evidenciadas nos autos. Condenação pautada nas provas produzidas no decorrer da instrução processual penal, e na palavra da vítima a qual reconheceu o apelante tanto na fase policial como em juízo e embora o reconhecimento fotográfico não tenha observado fielmente o artigo 226 do CPP, está corroborado por outros elementos de prova válidos e independentes, aptos a comprovar a autoria delitiva imputada devendo, portanto, ser mantido o édito condenatório 2. Subsidiariamente requer o afastamento das causas de aumento de pena, as quais foram aplicadas de forma cumulativa na terceira fase do cálculo penal. Improcedência. Não se vislumbra nenhum óbice para a aplicação das duas majorantes na terceira fase da dosimetria penal, desde que ocorra de maneira devidamente fundamentada como no caso dos autos. Parecer pelo conhecimento e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo
.”

(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 237090151)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante argui ilicitude do reconhecimento pessoal sob a assertiva de que
a inobservância do art. 226 do CPP “
torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita
”
.

Vejamos.

A vítima [Rodolfo Pedroso de Lima], ao comparecer na Delegacia de Polícia de Santo Antônio do Leverger no dia 9.7.2018, descreveu as características físicas de uma das pessoas que praticaram o roubo [“
estatura mediana, moreno, cabelo escuro e um pouco encaracolado, rosto um pouco fino; corpo normal (nem magro nem gordo), usava cavanhaque
”]. E após apresentação de fotografias das pessoas de “
1- TULIO RAMOS XAVIER; 2-CLAUDIO LEONCIO WAGEMAM - VULGO "CAZUZA"; 3 - DAINEY APARECIDO DA COSTA
, reconheceu o apelante CLÁUDIO LEÔNCIO WAGMAN como sendo um dos autores do roubo (Termo de Reconhecimento de Pessoa por Fotografia - ID 227336363 – fls. 18/20).

Esse ato de reconhecimento foi confirmado pela vítima [Rodolfo Pedroso de Lima], na fase judicial (ID 227336667).

Com efeito, o art. 226 do CPP visa, essencialmente, conferir maior crédito à identificação da pessoa ou coisa, de modo que “
o juiz poderá levar em consideração o ato, dando-lhe a consideração que julgar adequada em face da falha ocorrida e no confronto com as demais provas produzidas
” (GRINOVER, Ada Pellegrini. As nulidades no Processo Penal. 7ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001. p. 164-167). Em outras palavras, as formalidades legais devem ser relativizadas quando as provas judicializadas se mostrarem suficientes para demonstrar a autoria delitiva (HC nº 643.260/SP - Relator: Min. Olindo Menezes [Desembargador convocado do TRF 1ª Região] - 8.6.2021; AgRg no HC nº 647.545/SC - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 18.5.2021).

Não obstante, o c. STF reafirmou a natureza recomendatória das formalidades do art. 226 do CPP:

“
O entendimento desta Corte é no sentido de que “o art. 226 do Código de Processo Penal não exige, mas recomenda a colocação de outras pessoas junto ao acusado, devendo tal procedimento ser observado sempre que possível
” (HC 227.629, Relator: Min. Luís Roberto Barroso - 26.06.2023)

Noutro giro, o reconhecimento fotográfico “
realizado com a exibição de várias fotografias
” afigura-se válido, de acordo com orientação jurisprudencial do c. STF (Ag.Reg. no RHC nº 221511/SP – Relator: Min. Gilmar Mendes – Segunda Turma – 13.6.2023).

Nesse contexto, não se reconhece a nulidade alegada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 14 de junho de 2018, por volta das 14hOOmin, no interior da residência, situada na Rua 2, Lote 13, casa 13, Bairro Jardim Aeroporto, no município e comarca de Santo Antônio de Leverger/MT, o denunciado CLÁUDIO LEÔNCIO WAGMAN, com a ajuda de outro comparsa, por hora não identificado, agindo com unidade de designo, subtraíram coisas alheias móveis, mediante grave ameaça, exercida por uma arma de fogo, pertencentes à vítima Rodolfo Pedroso de Lima. [...]

Pelo exposto, o Ministério Público Estadual denuncia CLÁUDIO LEÔNCIO WAGMAN, como incursos nas penas do artigo 157, ‘caput’ § 2°, inciso 11 e V, § 2°-A, inciso I, c/c artigo 29 ambos do Código Penal
[...].”
(Henrique Schneider Neto, promotor de Justiça – ID 227336362)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“A materialidade do crime encontra-se devidamente demonstrada nos autos, diante do Inquérito Policial, bem assim pelos depoimentos testemunhais colhidos nos autos e do termo de reconhecimento pela vítima, na fase extrajudicial.

Igualmente a autoria encontra-se comprovada. As provas coligidas aos autos dão conta de que o acusado, efetivamente, praticou a imputação que lhe é feita.

As testemunhas ouvidas em Juízo foram firmes e coesas ao apontar o acusado como um dos participantes do delito, vejamos: [...]

Neste contexto, revelam-se existentes provas suficientes para embasar a condenação do acusado pela prática do crime de roubo.

Importante consignar que a pátria jurisprudência admite que a palavra da vítima assuma relevância em crimes praticados em determinadas situações ou condições, como o crime de roubo, tendo em vista que este quase sempre é cometido longe das vistas de testemunhas, até como forma de não apenas garantir a impunidade, mas a própria execução do crime. [...]

Ademais, das provas jungidas nos autos, infere-se a participação do acusado, pois, conforme mencionado nos depoimentos prestados em juízo, a vítima reconheceu o réu, não se olvidando que o mapa do monitoramento eletrônico indicou a passagem no acusado na residência da vítima.

Diante deste contexto, entendo como presentes a autoria e materialidade do delito em comento. [...]

Mister a condenação do réu como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal.

PASSO A DOSAR A PENA.

A culpabilidade é normal à espécie. O réu é tecnicamente primário.

Não há provas que possibilitem aferir elementos negativos em sua conduta social e personalidade.

As circunstâncias, motivos e consequências não se mostram suficientes para apurar eventual acréscimo de pena a ser imposto.

O comportamento da vítima em nada altera este quadro.

Desta feita, fixa-se a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multas, estes fixados no piso legal.

Na segunda fase inexistem agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, resta presente duas causas de aumento (concurso de pessoas e arma de fogo), ao qual se aplica a regra da incidência cumulativa, ou seja, a aplicação das duas causas de aumento. [...]

Portanto, procede-se ao primeiro aumento da pena do réu em 1/3, ante a causa de aumento do art. 157, § 2º, II do Código Penal, ficando assim sua pena em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e de reclusão 13 (treze) dias-multas, estes fixados no mínimo legal.

Na sequência, procede-se ao segundo aumento da pena do réu em 2/3 (dois terços), ante a causa de aumento do art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, ficando assim sua pena em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multas, estes fixados no mínimo legal.

Por inexistirem causas de diminuição de pena, fixa-se a pena final do acusado Claudio Leoncio Wageman em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multas, estes fixados no mínimo legal.

DISPOSITIVO.

Isto posto, e pelo o que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTE a denúncia movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso para CONDENAR o acusado Claudio Leoncio Wageman, qualificado nos autos, como incurso nas sansões do art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, c.c art. 29, todos do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multas, estes fixados no mínimo legal.

O réu iniciará o cumprimento da sua pena em regime fechado (CP, art. 33, § 2º, “a”), dado o montante de pena final aplicado. Não se olvide que o delito é hediondo (Lei nº 8.072/90, art. 1º, II, “b”, primeira parte).. [...].”
(Alexandre Paulichi Ciovitti, juiz de Direito – ID 227336673)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Reconhecimento de Pessoa por Fotografia (ID 227336363 – fls. 18/20), Auto de Apreensão (ID 223326163 – fls. 8/13) e Termo de Entrega (ID 227336363 - 25).

Na fase policial, foram ouvidos Rodolfo Pedroso de Lima, vítima (ID 227336363 – fls. 14/15; 227336364 – fls. 13), Jonathan de Amorim Fernandes, testemunha (ID 227336363 – fls. 14/15; ID 227336364), Elias Ribeiro da Silva, policial militar (ID 227336363 – fls. 39/40), Israel Xavier Girotto, policial militar (ID 227336363 – fls. 41/42), Maria Aparecida de Amorim, ex namorada do apelante (ID 227336363 – fls. 52/53) e CLAUDIO LEÔNCIO WAGEMAN, apelante (ID 227336364 – fls. 16/18).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Rodolfo Pedroso de Lima, vítima (ID 227336667), Elias Ribeiro da Silva, policial militar (ID 227336394) e Israel Xavier Girotto, policial militar (ID 227336394).

Em 25.1.2023, o Juízo singular decretou a revelia do apelante porque ele não compareceu na audiência de instrução, embora tenha sido intimado (Alexandre Paulichi Ciovitti, juiz de Direito – ID 227336673).

Dito isso, vejamos.

Pela denúncia, verifica-se que no dia 14.6.2018, por volta das 14h, o apelante CLÁUDIO LEÔNCIO WAGMAN, mediante concurso de agentes [com terceira pessoa não identificada nestes autos] e emprego de arma de fogo [não apreendida], invadiu a residência localizada à rua 2, lote 13, casa 13, bairro Jardim Aeroporto, no município de Santo Antônio de Leverger/MT e subtraiu 1 (uma) televisão da marca AOC de 42 polegadas, 1 (uma) arma de fogo do tipo pistola, calibre 380, marca Taurus e 1 (um) carregador com 16 (dezesseis) munições do mesmo calibre, de propriedade da vítima Rodolfo Pedroso de Lima (ID 227336362).

Observa-se que a vítima [Rodolfo Pedroso de Lima], em ambas as fases da persecução penal, declarou ser policial militar e ter saído de casa para levar sua esposa para o trabalho; ao retornar, visualizou um veículo Siena próximo de sua casa; ao entrar na sua residência, foi surpreendido por dois assaltantes; um deles lhe apontou sua própria arma de fogo e verbalizou: “
vaza polícia
”; essa pessoa usava cavanhaque; conseguiu fugir do local e nesse momento os assaltantes conseguiram fugir com os objetos subtraídos; “
o indivíduo armado estava de cara limpa
”; realizou o reconhecimento fotográfico na delegacia; Confirmou, em Juízo, não ter dúvidas sobre a identidade do autor do roubo (ID 227336363 – fls. 14/15; ID 227336673 – excerto da sentença).

Essa narrativa está corroborada pelos depoimentos dos policiais militares Elias Ribeiro da Silva e Israel Xavier Girotto, perante a autoridade judicial, os quais declaram que “
foram acionados para atender a ocorrência e ao chegar no local não havia ninguém, tendo a vítima chego depois. Informaram que a vítima reconheceu o indivíduo e a partir da solicitação de apoio do serviço de inteligência, foi possível confirmar que o réu esteve no local pelo monitoramento da tornozeleira eletrônica
” (ID 227336673 – excerto da sentença).

Destaca-se, ainda, que as coordenadas geográficas extraídas do monitoramento eletrônico do apelante indicam que ele esteve, no dia 14.6.2018, entre as 13h e 17h, nas proximidades do endereço da vítima (ID 227336363 – fls. 34/37).

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui valor probatório diferenciado, desde que corroborada pelos demais elementos probatórios, devendo “
prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
” (STJ: AgRg no AREsp 2315553/MG - Relator:

Min.

Ribeiro Dantas – Quinta Turma – 19.9.2023).

Em suma, o conjunto probatório [depoimentos da vítima, declarações dos policiais militares e relatório de monitoramento eletrônico do apelante] “
se mostra robusto o suficiente para a condenação do apelante pela prática do crime de roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes
”, conforme bem pontuado pela i. PGJ (Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 237090151).

Adota-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes da vítima nas duas fases processuais. Outrossim, como é sabido, em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. Ademais, existindo o reconhecimento fotográfico do apelante - que foi ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa -, ele serve, também, como meio idôneo de prova para fundamentar a sua condenação [...]
” (AP nº 0022834-63.2015.8.11.0042 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Segunda Câmara Criminal - 12.3.2021).

Portanto, a responsabilização penal do apelante deve ser mantida.

Passa-se à revisão da dosimetria da pena.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base no mínimo legal, qual seja 4 (quatro) anos e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes, motivo pelo qual transforma-se a reprimenda basilar de 4 (quatro) anos e 10 (dez) dias-multa em provisória.

Na terceira fase, não se identificam causas de diminuição de pena.

O Juízo singular aplicou cumulativamente as causas de aumento relativas ao concurso de agentes e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, II, c/c § 2º - A, I, do CP), para fixar a pena em 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, sem qualquer fundamentação específica.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que o art. 68 do CP “
não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique quando da escolha da cumulação das causas de aumento
” (HC 692.311/SP, Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. convocado do TJDFT] – Quinta Turma – 23.11.2021).

Se inexiste fundamentação concreta com referência às circunstâncias do fato criminoso que justifiquem a aplicação cumulada das majorantes, deve incidir apenas a fração de 2/3 (dois) terços na dosimetria da pena (AgRg no HC 713.687/SP – Relator: Min. Laurita Vaz – Sexta Turma – 8.11.2022).

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“
Inviável a cumulação de causas de aumento, na terceira fase, sem a devida fundamentação, devendo ser afastada a majorante do concurso de pessoas (CP, art. 157, II), e mantida apenas a fração de 2/3 (dois terços) referente à causa de aumento do emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2º-A, I, do CP), consoante entendimento do STJ
.” (AP nº 1000329-72.2021.8.11.0035 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal – 25.10.2021)

Assim sendo, redimensiona-se a pena definitiva do apelante em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses e 16 (dezesseis) dias-multa.

Sobre o regime prisional, a pena imposta [superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos], as circunstâncias judiciais favoráveis e a primariedade autorizam o inicial semiaberto, “
em razão da própria literalidade do art. 33 do CP
” (STJ, AgRg no AgRg no HC 754.438/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 15.9.2022).

Enfim, a análise da hipossuficiência econômica [isenção de custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP nº 0002427-61.2017.8.11.0108 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - 2.6.2020).

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas do apelante CLAUDIO LEÔNCIO WAGEMAN a 6 (seis) anos e 8 (oito) meses e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo da Execução Penal para adequação de cálculo de pena (SEEU 0017949-40.2014.8.11.0042).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024